Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-21.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. DANOS MORAL IN RE IPSA. INSCRIÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE. CONTRATOS CONEXOS. DANOS REFLEXOS OCASIONADOS PELO COMPRADOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece no art. 6o, VI, que é direito básico do consumidor a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais”. Trata-se de verdadeira cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.
2. Cada inscrição indevida configura novo ato ilícito ensejador de indenização por danos morais e materiais. Várias inscrições significam diferentes lesões a direitos da personalidade. É incontroverso no Superior Tribunal de Justiça – especificamente na área de entidades de proteção ao crédito – que, para o deferimento de indenização por dano moral, basta ao interessado demonstrar que o registro foi irregular: não há necessidade de demonstrar que houve afetação ao bem-estar psicofísico da pessoa, ou seja, que a inscrição gerou vergonha, constrangimento, tristeza ou qualquer outro sentimento negativo. A Corte entende que o dano é in re ipsa.
3. Na hipótese, o imóvel foi objeto, inicialmente, de compra e venda com alienação fiduciária dos autores (devedores fiduciantes) com a CAIXA (credora fiduciária). Posteriormente, os autores celebraram instrumento particular para transmitir a chácara ao réu (cessão dos direitos). Durante a execução do instrumento particular, os apelados foram inscritos em entidade de proteção de crédito por ausência de pagamento das parcelas do financiamento. No transcurso do processo na origem, o réu pagou todos os débitos relativos à mora.
4. Há nexo causal entre a conduta (inadimplência) e os danos gerados aos autores (inscrição no cadastro de restrição de crédito). Trata-se, assim, de uma repercussão por danos reflexos ou indiretos, pois o indébito do réu gerou o indébito dos autores e, consequentemente, a inscrição indevida no órgão de proteção de crédito, de natureza de consumo.
5. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O juízo considerou os elementos para fixação do quantum compensatório.
6. Recurso conhecido e não provido.